Tribunal: TJBA
Processo: 8071822-58.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071822-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRA ALVES DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
FLAVIA BRITO DOS SANTOS, PEDRO DE SOUZA LEMOS, ALISSON DOUGLAS LOPES RAMOS, SABRINA GERALDO ROCHA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS INCOMPATÍVEIS COM A RENDA DECLARADA. AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação declaratória de nulidade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC e os elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante a prestação da assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV. O art. 98 do CPC estabelece que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

4. O § 3º do art. 99 do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Entretanto, a lei estabelece uma presunção relativa diante da afirmação de hipossuficiência da parte, que não prevalece quando existentes elementos nos autos aptos a elidi-la, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

6. Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pela agravante.

7. A fatura de energia elétrica no valor de R$ 657,96 evidencia alto padrão de vida, incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais.

8. A partir dos elementos constantes dos autos, deve ser afastada a presunção relativa de hipossuficiência, não tendo a agravante demonstrado concretamente a impossibilidade financeira de arcar com o recolhimento das custas processuais que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento desprovido. Determinação de recolhimento das custas processuais e recursais no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.327.762/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 1.258.169/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.09.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071822-58.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante SANDRA ALVES DE ALCÂNTARA e como apelada BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.